Tribunal: TJSP
Processo: 2194240-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento. Cumprimento provisório de sentença para execução das astreintes como forma de coação ao cumprimento da determinação judicial. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. Cobrança das astreintes condicionada à intimação pessoal da

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento. Cumprimento provisório de sentença para execução das astreintes como forma de coação ao cumprimento da determinação judicial. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. Cobrança das astreintes condicionada à intimação pessoal da devedora. Inteligência da Súmula n. 410 do e. STJ. Devedora citada pessoalmente a respeito da decisão que fixou obrigação de fazer e cominou multa. Desnecessidade de nova intimação pessoal no cumprimento de sentença. Valor das astreintes. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo não provido.